Tribunal: TJES
Processo: 5002611-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002611-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANO SILVA LUGON e outros (3)

AGRAVADO: THIAGO FERNANDES NORA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. AFASTAMENTO IMEDIATO DE SÓCIOS. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Adriano Silva Lugon e outros contra decisão da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres movida em desfavor de Thiago Fernandes Nora e Marcella Hubner Freitas dos Santos Silva Nora, indeferiu o pedido liminar de afastamento dos agravados do quadro societário, com o pagamento dos valores devidos por meio de depósitos judiciais em 12 meses, conforme o contrato social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há questão em discussão busca definir se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência para afastamento imediato dos sócios agravados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise de novos fatos, não submetidos ao juízo de primeira instância, constitui supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição.

4. O afastamento imediato de sócio é medida de caráter excepcional, exigindo prova inequívoca da prática de atos prejudiciais à empresa, o que não está evidenciado nos autos.

5. Sob a ótica do princípio da intervenção mínima nas relações empresariais, é prudente aguardar a devida instrução probatória para verificar se houve condutas que prejudiquem a affectio societatis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O afastamento de sócio em sede de tutela de urgência constitui medida excepcional e exige prova inequívoca de atos prejudiciais à sociedade. 2. A cognição em agravo de instrumento é limitada aos fatos e teses apreciados pela instância a quo, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 311.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5009030-72.2023.8.08.0000; TJMG, AI 0554883-94.2023.8.13.0000; TJGO, AI 5736085-38.2022.8.09.0137.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADRIANO SILVA LUGON e OUTROS
contra decisão (ID 7166985 dos autos originários) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres ajuizada em desfavor de THIAGO FERNANDES NORA e MARCELLA HUBNER FREITAS DOS SANTOS SILVA NORA, indeferiu o pedido liminar postulado que, em suma, visava o afastamento dos agravados dos quadros societários imediatamente, com o pagamento dos valores a eles devidos por meio de depósitos judiciais no prazo de 12 meses, na forma prevista no contrato social.

Em suas razões recursais (ID 7489535), os recorrentes sustentam, em síntese, que foi evidenciado na inicial a ocorrência de faltas graves por parte dos agravados, como negligência na administração financeira da sociedade, compra irregular de equipamento médico e oposição às decisões dos demais sócios, bem como que é possível a exclusão de sócios quando a gestão destes compromete a estabilidade e continuidade da sociedade.

Por meio do ID 7575346, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões nos IDs 8484740 e 8503409

Pois bem.

Extrai-se dos autos que as partes são sócios da empresa R.A.C.I - Radiologistas Associados de Cachoeiro de Itapemirim Ltda, detendo os agravantes cerca de 68,7% do capital social e os agravados 31,7%.

Os recorrentes buscam demonstrar que os agravados teriam praticado atos que iriam de encontro aos interesses da sociedade, inobservando decisões majoritárias e adotando medidas sem a necessária autorização.

Por tal motivo, pretendem que haja o deferimento da tutela de urgência para que os recorridos sejam afastados do quadro societário, com o pagamento dos valores a eles devidos, na forma prevista no contrato social.

O pleito antecipatório foi indeferido pelo Juízo
a quo,
o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

De plano, destaco que os recorrentes apresentaram novos argumentos quando da interposição deste agravo de instrumento, narrando que o recorrido Thiago Fernandes Nora teria constituído uma nova empresa. No entanto, a referida matéria não foi submetida à apreciação pelo Juízo de Primeira Instância, de modo que sua análise, no presente julgamento, consistiria em supressão de instância.

Afinal, é cediço que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o órgão revisor analisar teses e fatos que não foram devolvidas ao Magistrado
a quo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ARGUMENTAÇÃO DO AGRAVANTE QUE NÃO FOI EXAMINADA NA ORIGEM. LIMITE DA DEVOLUTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. PODER GERAL DE CAUTELA. CARÁTER COERCITIVO DA MEDIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS. VALOR DA MULTA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
É certo que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo Juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado a quo, sob pena de supressão de instância.
[...] (TJES; AI 5009030-72.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 02/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO/PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO LIMITADA ÀS MATÉRIAS APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Como cediço, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento possui efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão vergastada, não podendo este Tribunal de Justiça, órgão revisor, examinar as teses e fatos que não foram apresentados perante o magistrado a quo
. 2. Todas as questões que superam o contexto da aparente onerosidade imposta pelos recorrentes nas renegociações das cédulas de crédito bancário, tais como a ausência de enfrentamento quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos no art. 36 da Lei nº 13.606/2018 e na Resolução BACEN/CMN nº 4.660/2018; a inaplicabilidade do CDC; a inaplicabilidade da teoria da imprevisão; a não obrigatoriedade de alongamento da dívida; a verdadeira natureza das operações de mútuo corporificadas pelas CCB nº 195927-0 e CCB nº 139314-0 e a alegada violação à livre iniciativa, projetam a análise deste órgão revisor sobre matérias que não estão contempladas no horizonte do efeito devolutivo restrito deste recurso. 3.
As irresignações recursais se sustentam em questões não apreciadas pelo magistrado de primeiro grau e o exame meritório por este órgão ad quem, neste momento processual, implicaria em evidente supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
4. Recurso desprovido. (TJES; AI 0000932-49.2020.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 26/07/2021; DJES 18/08/2021)

Desse modo, restringindo-me aos elementos, de fato, devolvidos a esta Instância Revisora pelo recurso de agravo de instrumento, tenho que os elementos colacionados não são aptos a ensejar, neste momento, o deferimento do pedido antecipatório.

Isso porque, sob a ótica do Princípio da intervenção mínima nas relações empresariais, compreendo ser prudente que haja a devida instrução probatória no intuito de aferir se houve, de fato, conduta apta a prejudicar a
affectio societatis
por meio da prática de atos desleais por parte dos recorridos, sobretudo porque a determinação de afastamento de sócio consiste em medida extremamente severa.

Trata-se, bem é de ver, de compreensão consentânea com a que vem sendo adotado por outros Tribunais, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE E EXCLUSÃO DE SÓCIO. AFASTAMENTO. MEDIDA DRÁSTICA. PROVA INEQUÍVOCA. ATOS PREJUDICIAIS. AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FASE DE TRANSIÇÃO. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. Agravo improvido.
O afastamento imediato de sócio administrador é medida excepcional, que depende de prova inequívoca da prática de atos prejudiciais à empresa
. Havendo dúvida de se tratar de período de transição para a saída de uma das sócias da empresa, tendo em vista a alteração do contrato social, não deve ser deferida a medida de seu afastamento imediato. Agravo improvido. (TJMG; AI 0554883-94.2023.8.13.0000; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Gilson Soares Lemes; Julg. 11/10/2023; DJEMG 17/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COMINADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 17/07/2023 E A DELIBERAÇÃO SOCIAL QUANTO AO AFASTAMENTO DE RICARDO CARRIJO. Inconformismo dos agravantes. Não acolhimento. Matéria controvertida, com acusações recíprocas formuladas pelas partes.
Existência de grande animosidade. Mostra-se necessária maior dilação probatória, com a realização de todas as provas necessárias e requeridas, a fim de que os fatos sejam pormenorizadamente analisados pelo juízo a quo. Afastamento de imediato do sócio Ricardo do setor comercial que constitui medida drástica.

Princípio da intervenção mínima nas relações empresariais
. Agravo desprovido. (TJSP; AI 2226023-62.2023.8.26.0000; Ac. 17325754; São Carlos; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda; Julg. 07/11/2023; DJESP 14/11/2023; Pág. 1912)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO. AFASTAMENTO DO SÓCIO ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à probabilidade do direito e ao perigo de dano.
Na hipótese, considerando que o afastamentodo sócio da administração da sociedade, constitui providência drástica, ausente provas suficientes acerca das alegações de má gestão, não é possível o deferimento da tutela de urgência.
(TJMS; AI 1405255-07.2024.8.12.0000; Naviraí; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; DJMS 11/07/2024; Pág. 121)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE POR PRÁTICA DE FALTA GRAVE PELO SÓCIO MINORITÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DE SÓCIO DO QUADRO SOCIETÁRIO. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DA URGÊNCIA NA MEDIDA. 1. Consoante os artigos 300 a 311, ambos do CPC, é possível a concessão de liminar desde que presentes os pressupostos autorizadores, quais sejam, a fumaça do bom direito e o perigo da demora. 2.
O afastamento imediato de sócio é medida gravosa, que exige parcimônia na intervenção do Poder Judiciário, só se justificando em casos graves. 3. Na hipótese, reputa-se prematuro o afastamento do sócio/Agravado, haja vista que a comprovação da prática de condutas irregulares e falta graves lhe imputada não estão evidentes de plano, demandando dilação probatória.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AI 5736085-38.2022.8.09.0137; Rio Verde; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa; Julg. 03/03/2023; DJEGO 07/03/2023; Pág. 5719)

Não se poder perder de vista, ademais, ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, “
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório
, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
”.
(TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023)

Por todo o exposto, compreendo que os recorrentes não demonstraram, de forma inequívoca, a probabilidade de seu direito, a ensejar o deferimento da tutela de urgência pretendida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido liminar

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/08/2024 às 17:52:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52810728082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.